Tribunal: STF
Processo: HC 271629
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.070.804/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), porque: 

[...] no dia 14 de junho de 2013, em horário incerto, porém não anterior às 19h00min, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, altura do no 6200, Jardim Fepasa, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, os acusados associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes [praticar furtos de estepes de veículos]. 
Consta, ainda, que no dia 16 de junho de 2013, por volta de 19h30min, na Rua XV de Novembro, altura do no 1253, Centro, nesta cidade de Jundiaí, os réus, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante rompimento de obstáculo, um pneu reserva do veículo Kia Sportage, placa FDU 1093, pertencente a Mustapha Ahmad Rahal.
Consta, também, que no dia 14 de junho de 2013, por volta de 20h00min, na Rua Henrique Andrés, altura do no 585, Centro, neste município, os réus subtraíram, para todos, mediante rompimento de obstáculo, um pneu reserva do automóvel Renault Duster, placa FFO 3275, de propriedade de Anuar Bana Filho.
Consta, outrossim, que no dia 14 de junho de 2013, por volta de 20h50min, na Rua Cabo Frio, altura do no 149, Jardim das Hortênsias, nesta cidade e comarca de Jundiaí, os acusados subtraíram, para eles, mediante rompimento de obstáculo, um pneu reserva do automóvel Ford Ecosport, placa FIP 1867, pertencente a Clarice Farrão Ramazini.
Consta, por fim, que no dia 14 de junho de 2013, por volta de 22h00min, na Rua Abolição, Centro, neste município, os réus subtraíram, para todos, mediante rompimento de obstáculo, um pneu reserva do automóvel MMC L200 Triton Flex, placa FGQ 1166, de propriedade de Sérgio Guilherme Tavares.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA E PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “a condenação repousa sobre pilares de extrema fragilidade probatória. Primeiramente, verifica-se a fratura na cadeia de custódia. Ademais, o reconhecimento do Paciente e dos bens foi realizado ao arrepio das formalidades do art. 226 do CPP”; (b) “a elevação da reprimenda sob fundamentos genéricos afronta o dever de motivação”; e (c) “relatórios indicam que o Paciente apresenta dor lombar intensa, irradiação para membro inferior esquerdo, parestesias e limitação funcional severa”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem para anular a condenação e, subsidiariamente, para redimensionar a pena e autorizar o cumprimento desta em regime domiciliar.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 1º de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente